Tribunal: TJSP
Processo: 2221523-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Crédito destinado ao incremento da atividade empresarial. Defesa executiva atípica adequada para arguição de matérias de ordem pública passíveis de reconhecimento de vício de nulidade do título executivo e que não seja necessária a produção de provas.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Crédito destinado ao incremento da atividade empresarial. Defesa executiva atípica adequada para arguição de matérias de ordem pública passíveis de reconhecimento de vício de nulidade do título executivo e que não seja necessária a produção de provas. Precedente do C. STJ. A alegação de excesso de execução por abusividade da taxa de juros é matéria reservada a embargos à execução. Inteligência do art. 917, inciso III, do CPC. Precedentes deste E. TJSP. Renúncia de garantia fiduciária. Inocorrência. Ausência de manifestação expressa do credor neste sentido. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória conforme Tema Repetitivo 885, consolidado pelo C. STJ. Discussão acerca da natureza do crédito, por fim, que cabe ao Juízo Recuperacional deliberar sobre a questão – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.